Tribunal: TJPA
Processo: 0813914-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813914-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL ANDRADE DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º
0813914-05.2021.8.14.0000.

IMPETRANTE:
STEPHANY DO SOCORRO FERREIRA CHAVES.

IMPETRADO: MM.
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU.

PACIENTE:
RAFAEL ANDRADE DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO -
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, FACE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO A QUO QUANTO AO PEDIDO DE DILIGÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Analisando a decisão supratranscrita proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente e seu comparsa.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou devidamente fundamentado na decisão que manteve a segregação do paciente, no sentido de que o crime foi extremamente grave e causou enorme repercussão social, tendo ocorrido na praça central de Igarapé-açu, em horário de grande movimentação devido ser feriado prolongado. O Magistrado
a quo
ressalta ainda que: “
O acusado foi reconhecido pela esposada vítima e teve seu depoimento confrontado pelo de outro acusado, já que o preso informa não ter desavenças com a vítima, mas seu suposto comparsa, de modo totalmente diverso informa que Rafael possuía sim desavenças como a vítima, descrevendo inclusive o acontecido. No mais, verifica-se segundo depoimento dos autos, que o acusado seria integrante da facção Comando Vermelho, o que só agrava mais a situação dos feitos, já que a vítima era conhecida por ser segurança privado
. E acrescenta: “
a concessão da liberdade do acusado coloca em risco a sociedade local já bastante abalada por ver um de seus membros ter a vida encerrada no meio da praça. No mais, já se percebe que o acusado vem em uma progressão criminosa desde os tempos de adolescência, sendo acusado de atos infracionais”.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

Deixo de conhecer a alegação de cerceamento de defesa por ausência de manifestação do Magistrado quanto ao pedido de produção de prova, relativa à coleta das imagens das câmeras de segurança públicas e privadas constantes no local do crime, posto que, conforme informado pelo impetrante, existe pedido pendente de análise, portanto, o pleito no presente
writ
caracteriza supressão de instância.

10. Contudo, apenas para que não se deixe de prestar a assistência jurisdicional solicitada pela defesa do paciente, recomendo ao Magistrado
a quo
, que decida quanto ao pleito mencionado.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER, em parte, DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e, na parte conhecida, DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador
José Roberto Maia Bezerra Júnior

Belém/PA
, 2022.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º
0813914-05.2021.8.14.0000.

IMPETRANTE:
STEPHANY DO SOCORRO FERREIRA CHAVES.

IMPETRADO: MM.
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU.

PACIENTE:
RAFAEL ANDRADE DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
STEPHANY DO SOCORRO FERREIRA CHAVES
, em favor de
RAFAEL ANDRADE DA COSTA
, contra ato do
MM.

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU.

Relata que o paciente é investigado pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 121,
caput
do CPB.

Informa que no dia 29.10.2021, por volta das 23 horas, na praça Nações Unidas do Bairro Centro de Igarapé-açu, local cercado por câmeras de segurança do estado e de estabelecimento privados, a vítima Manoel Martins Baia foi alvejado por tiros supostamente disparados pelo Nacional Felipe Modesto Coelho, o qual estava supostamente acompanhado do paciente, quem dirigia uma moto.

Segue narrando que no dia 30, começaram a circular em diversos grupos no aplicativo de celular Whatsapp, imagens e acusações contra o paciente e outro nacional identificado como Jefferson Hugo Castro Monteiro. Após isso, a viúva da vítima testemunha ocular, informou informalmente que os culpados eram o Paciente e o Sr. Hugo, pois havia reconhecido os mesmos por foto.

No dia 31 de outubro, o paciente foi preso dentro da casa da sua companheira onde dormia. Em sede policial ele se declarou inocente e relatou que no dia e hora do delito estava no mesmo local em que foi preso.

Aduz que o paciente, atualmente, está preso e é investigado pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 121, caput no Código Penal brasileiro, o qual teve sua prisão em flagrante delito efetivada em 31/10/2021, e convertida em prisão preventiva em 01/11/2021.

Assevera, em suma, ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; predicados pessoais favoráveis; cerceamento de defesa, haja vista o Juízo a quo não ter acolhido o pleito da defesa do paciente para que fosse ordenado urgentemente a colheita das imagens das câmeras de segurança pública e privada, às proximidades do local do crime; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, e na mesma oportunidade determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que prestasse as informações de estilo, bem como que em seguida fossem remetidos os autos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de
custos legis
.

Juízo de origem prestou as informações de estilo (ID n. 7417408):

“Dispõe a denúncia que no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 23h00min, em via pública na Praça Central da cidade de Igarapé-Açu/Pa, os denunciados FELIPE MODESTO COELHO e RAFAEL ANDRADE DA COSTA, de maneira consciente e voluntária, com unidade de designíos e conjugação de esforços, agindo com inequívoca intenção de matar, utilizando-se de uso de arma de fogo, alvejaram MANOEL MARTINS BAIA, com vários tiros desferidos pelas costas, sem possibilidade de defesa da vítima, que faleceu em decorrência das lesões.

Depreende-se da leitura dos autos de inquérito policial, que por volta das 22h30min, os acusados chegaram em uma motocicleta na Praça Central, dirigindo-se ao quiosque de venda de comidas de propriedade da esposa da vítima, quando esta preparava-se para fechar o estabelecimento. De imediato perguntaram o que havia para comer, sendo respondido que já estavam fechando e, diante da insistência, foi vendido dois copos de suco, usando como motivo para permanecer no recinto.

A vítima MANOEL não estava no local, pois havia saído para realizar uma entrega, vez que os denunciados permaneceram nas proximidades do quiosque na espreita, aguardando sua chegada e o melhor momento para agir, sendo o Denunciado RAFAEL a todo momento olhando o celular e “encarando” a esposa da vítima. Passados alguns minutos, MANOEL chega ao quiosque, passando por seus algozes sem perceber o perigo, dando-lhes as costas e dirigindo-se ao balcão, momento que o denunciado FELIPE saca uma pistola e grita “PERDEU, PERDEU” (textuais) e efetua um disparo na cabeça da vítima pelas costas e, de ato contínuo, com a vítima no chão efetua outros três disparos na região do peito. Após o crime a dupla seguiu em fuga em uma motocicleta cor preta, efetuando outros disparos pra cima.

Em depoimento perante autoridade policial, a Sra. Irlane de Nazaré, esposa da vítima, afirma que presenciou os fatos, que a dupla chegou no momento que estavam fechando o quiosque e ficaram aguardando a chegada de MANOEL MARTINS, que tão logo chegou foi morta em sua presença. Descreveu os autores do crime sendo um moreno trajando uma jaqueta preta, de boné e com bigode, posteriormente reconhecendo em sede policial como RAFAEL ANDRADE DA COSTA e outro homem cor branca, de estatura baixa, camisa azul e boné branco, posteriormente reconhecendo como FELIPE MODESTO COELHO.A outra testemunha ocular, Diego Santana, que trabalhava no quiosque, informa que na noite dos fatos presenciou o homicídio de MANOEL MANTINS, corroborando com a versão de Irlane de Nazaré.

Em sede policial, ID 40223714, através de AUTOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, tanto Irlane de Nazaré quanto Diego Santana, reconheceram FELIPE MODESTO COELHO e RAFAEL ANDRADE DA COSTA como os autores do homicídio que ceifou a vida de MANOEL MARTINS BAIA.A polícia militar, em diligências para capturar os autores do delito, encontrou RAFAEL ANDRADE DA COSTA, no bairro Portelinha e apresentando-o à autoridade investigante. Em seu poder estava a motocicleta HONDA PRETA PLACAS OBY 1618, utilizada para dar fuga à dupla, juntamente com a vestimenta “JAQUETA” usada por RAFAEL na noite do crime, conforme Termo de Exibição ID 40223716, constante nos autos do IPL.

Em Declaração de Óbito Nº 32026584-6 de MANOEL MARTINS BARIA, ID 40223717, expedido pelo CPC Renato Chaves, testifica como causa da morte “TRAUMATISMO CRANIO ENCEFÁLICO e PERFURAÇÃO DE VISCERAS TORÁCICAS POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO”.

Assim, não restou dúvidas da participação dos denunciados na morte de MANOEL MARTINS BAIA.

Por tal fato, foram denunciados pelo crime de homicídio qualificado, incidindo nas penas do art.121, §2°, inciso IV, c/c art. 29 todos do Código Penal.

No dia 29.10.2021, ocorreu a morte de Manoel Martins Baia em plena praça central de Igarapé-açu. A polícia, sendo informada das características dos acusados e primeiras informações, diligenciou incessantemente para a identificação e prisão dos acusados que se deu no dia 31 de outubro de 2021.

No dia 1 de novembro de 2021, este juízo, analisando o procedimento, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva nos seguintes termos:

“Número: 0800715-47.2021.8.14.0021FLAGRANTEADO: RAFAEL ANDRADE DA COSTA Vistos, etc., Do que observo dos autos, foram cumpridos os requisitos dos art. 304 e 306 do CPP, tendo sido ouvido o condutor, as testemunhas, os acusados e sendo feitas as comunicações legais. Dispõe o art. 310 do CPP que ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I -Relaxar a prisão ilegal; ou II -Convertera prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III -conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. No presente feito, o crime imputado é o de homicídio. Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimento das testemunhas. Eugênio Pacelli, por sua vez, salienta que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social. Destacando o caráter cautelar do fundamento em estudo, Antônio Scarence Fernandes ensina que “se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar cometendo delitos, esse objetivo seria acautelado por meio de prisão preventiva. Por outro lado, há autores que relacionam a prisão para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até à credibilidade da Justiça. Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que à ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da liberdade adotadas como medidas de defesa social; fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no sentido de imediata reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, a prevenção especial, assim entendida a necessidade de se evitar novos crimes. No mesmo diapasão, Fernando Capez adverte que “a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”. O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDAEM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE REAL. AGENTE QUE RESPONDEA OUTROS PROCESSOS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. POROCASIÃO DA PRISÃO SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIANOS AUTOS DE OUTRO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR AORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTOILEGAL INEXISTENTE. 1. Por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza cautelar, assim entendidas as que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória, são medidas de índole excepcional, as quais somente podem ser decretadas (ou mantidas) caso venham acompanhadas de efetiva fundamentação. 2.In casu, tem-se que foi concretamente justificada a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Isso porque apontaram as instâncias ordinárias o fato de o paciente responder a outras ações penais, por delito de tráfico de drogas, homicídio e também por porte ilícito de arma de fogo, bem como por estar, quando da prisão em flagrante, há apenas dez dias, em liberdade provisória. 3. A periculosidade real e a reiteração na prática delitiva são tidas como razões idôneas ao encarceramento, como meio ase resguardar a ordem pública. 4. Ordem denegada. (STJ -HC: 296536RS 2014/0137747-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2015, T6 -SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe20/03/2015). Observo que o crime foi extremamente grave e abalou a população local, já que foi praticado na praça central de Igarapé-açu, em horário de grande movimentação devido ser feriado prolongado. O acusado foi reconhecido pela esposada vítima e teve seu depoimento confrontado pelo de outro acusado, já que o preso informa não ter desavenças com a vítima, mas seu suposto comparsa, de modo totalmente diverso informa que Rafael possuía sim desavenças como a vítima, descrevendo inclusive o acontecido. No mais, verifica-se segundo depoimento dos autos, que o acusado seria integrante da facção Comando Vermelho, o que só agrava mais a situação dos feitos, já que a vítima era conhecida por ser segurança privado. Nessa oportunidade, a concessão da liberdade do acusado coloca em risco a sociedade local já bastante abalada por ver um de seus membros ter a vida encerrada no meio da praça. No mais, já se percebe que o acusado vem em uma progressão criminosa desde os tempos de adolescência, sendo acusado de atos infracionais. Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO EM PREVENTIVA devendo permanecer no cárcere até nova decisão. Comunique-se ao Delegado de Polícia e intimem-se o preso da presente decisão. Tendo em vista a repercussão o social do fato e a possibilidade de risco não só ao acusado como dos policiais locais, determino a imediata transferência do autuado para o CRCAST. Audiência de custódia a ser realizada em 03.11.2021 às 13:00h.Dê-se ciência ao Ministério Público. Igarapé-açu, 1 de novembro de 2021Cristiano Magalhães Gomes Juiz de Direito” O Delegado de polícia requereu a prisão preventiva de Pedro Modesto Coelho, acusando de ser o comparsa do Impetrante nessa empreitada criminosa. Na oportunidade, foi determinada a transferência do Paciente para o presídio, já que teria a havido uma tentativa de invasão de delegacia, o que se contata da decisão: (...)

Pelo que se pode constatar de plano, o Delegado de Polícia e a vítima, provavelmente não se influenciaram por mensagens de aplicativo de celular. O reconhecimento, foi feito por foto e presencialmente, diferentemente do informado pela Defesa. O crime, como dito, é de repercussão no município, há reconhecimento do acusado como autor do crime em concurso de a gente com outro que ainda está foragido. Sabemos que nesse tipo de crime, a dificuldade de produção de provas é extrema, em especial pelo fato de as testemunhas se sentirem temerosas de serem as próximas vítimas. Assim, além das informações constantes das demais decisões, o procedimento do júri é complexo, havendo, no mínimo três fases em que as testemunhas dão os depoimentos. Assim, em especial para a preservação anímica das testemunhas, a prisão se faz necessária. Ainda mais com o suposto comparsa foragido. Não há dúvida da grande repercussão do crime, já que realizado na praça central da cidade de Igarapé-açu, conforme pode se ver: (...)

Estamos na fase de citação dos acusados após a apresentação da Denúncia e seu recebimento. Portanto, na fase inicial do procedimento judicial, sendo necessária a manutenção da prisão.”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 7472936)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva:

“
Do que observo dos autos, foram cumpridos os requisitos dos art. 304 e 306 do CPP, tendo sido ouvido o condutor, as testemunhas, os acusados e sendo feitas as comunicações legais.

Dispõe o art. 310 do CPP que ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I -Relaxar a prisão ilegal; ou

II – Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III -conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

No presente feito, o crime imputado é o de homicídio.

Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimento das testemunhas.

Eugênio Pacelli, por sua vez, salienta que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Destacando o caráter cautelar do fundamento em estudo, Antônio Scarence Fernandes ensina que “se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar cometendo delitos, esse objetivo seria acautelado por meio de prisão preventiva.”

Por outro lado, há autores que relacionam a prisão para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até à credibilidade da Justiça.

Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que à ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da liberdade adotadas como medidas de defesa social; fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no sentido de imediata reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, a prevenção especial, assim entendida a necessidade de se evitar novos crimes.

No mesmo diapasão, Fernando Capez adverte que “a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”.

O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGOCOM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDAEM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE REAL. AGENTE QUE RESPONDEA OUTROS PROCESSOS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. POROCASIÃO DA PRISÃO SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIANOS AUTOS DE OUTRO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR AORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTOILEGAL INEXISTENTE. 1. Por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza cautelar, assim entendidas as que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória, são medidas de índole excepcional, as quais somente podem ser decretadas (ou mantidas) caso venham acompanhadas de efetiva fundamentação. 2.In casu, tem-se que foi concretamente justificada a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Isso porque apontaram as instâncias ordinárias o fato de o paciente responder a outras ações penais, por delito de tráfico de drogas, homicídio e também por porte ilícito de arma de fogo, bem como por estar, quando da prisão em flagrante, há apenas dez dias, em liberdade provisória. 3. A periculosidade real e a reiteração na prática delitiva são tidas como razões idôneas ao encarceramento, como meio ase resguardar a ordem pública. 4. Ordem denegada. (STJ -HC: 296536RS 2014/0137747-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2015, T6 -SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe20/03/2015).

Observo que o crime foi extremamente grave e abalou a população local, já que foi praticado na praça central de Igarapé-açu, em horário de grande movimentação devido ser feriado prolongado. O acusado foi reconhecido pela esposada vítima e teve seu depoimento confrontado pelo de outro acusado, já que o preso informa não ter desavenças com a vítima, mas seu suposto comparsa, de modo totalmente diverso informa que Rafael possuía sim desavenças como a vítima, descrevendo inclusive o acontecido. No mais, verifica-se segundo depoimento dos autos, que o acusado seria integrante da facção Comando Vermelho, o que só agrava mais a situação dos feitos, já que a vítima era conhecida por ser segurança privado.

Nessa oportunidade, a concessão da liberdade do acusado coloca em risco a sociedade local já bastante abalada por ver um de seus membros ter a vida encerrada no meio da praça. No mais, já se percebe que o acusado vem em uma progressão criminosa desde os tempos de adolescência, sendo acusado de atos infracionais.

Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO EM PREVENTIVA devendo permanecer no cárcere até nova decisão.

Comunique-se ao Delegado de Polícia e intimem-se o preso da presente decisão.

Tendo em vista a repercussão social do fato e a possibilidade de risco não só ao acusado como dos policiais locais, determino a imediata transferência do autuado para o CRCAST.

Audiência de custódia a ser realizada em 03.11.2021 às 13:00h.

Dê-se ciência ao Ministério Público.”

Analisando a decisão supratranscrita proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente e seu comparsa.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou devidamente fundamentado na decisão que manteve a segregação do paciente, no sentido de que o crime foi extremamente grave e causou enorme repercussão social, tendo ocorrido na praça central de Igarapé-açu, em horário de grande movimentação devido ser feriado prolongado. O Magistrado
a quo
ressalta ainda que: “
O
acusado foi reconhecido pela esposada vítima e teve seu depoimento confrontado pelo de outro acusado, já que o preso informa não ter desavenças com a vítima, mas seu suposto comparsa, de modo totalmente diverso informa que Rafael possuía sim desavenças como a vítima, descrevendo inclusive o acontecido. No mais, verifica-se segundo depoimento dos autos, que o acusado seria integrante da facção Comando Vermelho, o que só agrava mais a situação dos feitos, já que a vítima era conhecida por ser segurança privado
. E acrescenta: “
a concessão da liberdade do acusado coloca em risco a sociedade local já bastante abalada por ver um de seus membros ter a vida encerrada no meio da praça. No mais, já se percebe que o acusado vem em uma progressão criminosa desde os tempos de adolescência, sendo acusado de atos infracionais”.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

Deixo de conhecer a alegação de cerceamento de defesa por ausência de manifestação do Magistrado quanto ao pedido de produção de prova, relativa à coleta das imagens das câmeras de segurança públicas e privadas constantes no local do crime, posto que, conforme informado pelo impetrante, existe pedido pendente de análise, portanto, o pleito no presente
writ
caracteriza supressão de instância.

Contudo, apenas para que não se deixe de prestar a assistência jurisdicional solicitada pela defesa do paciente, recomendo ao Magistrado
a quo
, que decida quanto ao pleito mencionado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO, em parte,
do
writ
e na parte conhecida a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 17/01/2022